Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela urgência, interposto por JOSE VIEIRA BARRETO contra decisão monocrática deste Relator (ID 59973986), na qual, com fulcro no art. 292, I e § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), acolhi a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré, modificando o valor da causa para a quantia de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de atualização monetária desde 20 de novembro de 2019, e determinando, por consequência, a complementação pela parte autora promover do recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. No despacho de ID 60975500, em respeito aos princípios da não surpresa e da cooperação, facultei manifestação da parte recorrente acerca do cabimento e de adequação da pretensão recursal interposta. Na petição de ID 61495786, a parte recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento, requerendo, ao final: “Isto posto, requer seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento, sob o efeito suspensivo e, a final, dar-lhe provimento e, reformando a R. decisão recorrida, determinar seja mantido o valor da Ação Rescisória em R$100.000,00, dando por consistente o valor recolhido a título de depósito/preparo prévio. Caso Vossa Excelência entenda em contrário, seja aplicado ao agravo o princípio da fungibilidade, a fim de que, recebido como Agravo Interno, dê-se-lhe o devido prosseguimento. Reitera, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, possibilitando ao agravante dar satisfatório ao andamento deste agravo e, por consequência à Rescisória, fazendo-se, nada mais que justiça.” É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento nas hipóteses lá previstas in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o agravo de instrumento não atende aos comandos estabelecidos nos arts. 1.015, 1.016, dentre outros do CPC. Conquanto a parte recorrente tenha requerido a aplicação do princípio da fungibilidade no particular para receber sua pretensão reformatória como agravo interno, o acolhimento desta excepcionalidade, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exige o preenchimento dos seguintes requisitos, a saber: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e iii) observância do prazo do recurso cabível (vide REsp 1.828.657/RS, etc.) Não se olvida da orientação emanada do Enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, contudo, reputo não aplicável a fungibilidade recursal ao caso vertente, eis que não desponta maiores dúvidas acerca dos recursos cabíveis e adequados para impugnar decisão unipessoal fustigada (v.g., CPC, arts. 1.021 e 1.022). Além do mais, é cediço que os agravos de instrumentos são dirigidos aos Tribunais ad quem (CPC, art. 1.016), e não ao próprio juízo prolator da decisão agravada. Nesse cenário, não vislumbro dúvida objetiva razoável sobre o cabimento de eventuais embargos de declaração ou de agravo interno para buscar a reforma da decisão monocrática deste Relator. A propósito, calha citar precedentes do sodalício Superior, os quais, mutatis mutandis, bem reforçam o posicionamento ora adotado. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A interposição do agravo em recurso especial contra decisão proferida pelo relator caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Agravo em recurso especial não conhecido. (PET no REsp n. 2.086.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido. (PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.372.825/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ELISÃO. QUESTÃO DE PROVA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra a declaração de incidência da Súmula 283/STF e de prejudicialidade das demais teses recursais. 2. A Súmula 283/STF, efetivamente aplicada, tem o condão de afastar os demais fundamentos ditos prejudicados. 3. Verifica-se que a decisão de admissibilidade apontou total consonância do julgado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao recurso apropriado para enfrentamento de decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. Ademais, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e não configuração como erro grosseiro da escolha da parte recorrente. Para elisão da dúvida e revisão das conclusões do acórdão que não conhece da Apelação fundamentado em existência de erro grosseiro, requer-se a revisão do acervo fático-probatório dos autos. Incide a Súmula 7/STJ.5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto no bojo destes autos, ante sua manifesta inadmissibilidade. Cumpra-se, portanto, com o ordenado na parte final da decisão de 59973986 (recolhimento das custas e do respectivo depósito), no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de a inércia implicar no imediato indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator